Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA - DF (SUSCITANTE) E 22a VARA CÍVEL DO BRASÍLIA - DF (SUSCITADO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDÔMINOS DE RESIDENCIAL SITUADO EM SAMAMBAIA – DF. PARTE RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO A SER SATISFEITA EM BRASÍLIA - DF. AÇÃO ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA À JUSTIÇA FEDERAL, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA APÓS A EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROCESSO ENTÃO ENDEREÇADO À 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF. VIABILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS (REDISTRIBUIÇÃO), DE OFÍCIO, PARA O FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES E DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA O IMÓVEL, CUJA REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO CONSTITUI OBJETO DA DEMANDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. Ação de obrigação de fazer proposta por moradores/condôminos de residencial situado em Samambaia – DF, em que pedem a condenação da ré (construtora e incorporadora) à obrigação de regularizar a instituição do respectivo condomínio.
II. Demanda inicialmente protocolizada perante a Justiça Federal, a qual, após a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo, teria encaminhado os autos à Justiça do Distrito Federal.
III. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência, uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (Constituição Federal, art. 5o, LIII).
IV. Essa situação se divisa no caso concreto, em que os autores, condôminos e domiciliados em residencial situado em Samambaia – DF, ajuizaram a presente demanda para condenação da ré à obrigação de regularizar a instituição do citado condomínio, a ré (construtora e incorporadora) foi citada por edital por se encontrar em lugar incerto e não sabido (quando o processo ainda tramitava perante a Justiça Federal, e não teria sido localizada no endereço indicado no Lago Sul - DF) e se incerto ou desconhecido o domicílio da ré, ela pode ser demandada no foro de domicílio do autor (Código de Processo Civil, art. 46, § 2o).
V. E uma vez que não existe indicativo de que qualquer obrigação deve ser satisfeita perante o Juízo Cível de Brasília – DF, é de se reconhecer o equívoco do endereçamento dos autos, a partir da Justiça Federal.
VI. Viável, portanto, a remessa dos autos (declínio da competência), de ofício, para o foro do domicílio dos autores, onde também se localiza o imóvel, cuja regularização do condomínio constitui objeto da demanda.
VII. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (2a Vara Cível de Samambaia - DF).